Tribunal: TJPA
Processo: 0802412-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802412-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JEFFERSON PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Agravo interno. Decisão monocrática. Desprovimento de agravo de instrumento. Anulação de questão. Concurso público. Ausência de probabilidade do direito. Tema 485 do STF. Recurso conhecido e desprovido.

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento.

2. O agravante ajuizou ação ordinária com o objetivo de anular a questão de nº. 14 da prova objetiva para o cargo de Praça da Polícia Militar, de modo que pudesse prosseguir nas demais fases do concurso regido pelo Edital nº. 01/2023-CFP/PMPA. O pedido de tutela de urgência foi indeferido. O candidato interpôs agravo de instrumento, o qual foi monocraticamente desprovido, nos termos da decisão recorrida.

3. No Recurso Extraordinário nº. 632.853/CE, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral, o STF fixou a tese relativa ao Tema 485, estabelecendo que
“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”
.

4. A pretensão do agravante se amolda perfeitamente ao mencionado
leading case
, notadamente quanto à alegação de que a questão 14 não possui alternativa correta. Assim, o Judiciário não pode realizar nova correção de questões, sob pena de interferência indevida nos critérios utilizados pela banca. Destaca-se que, nas razões do agravo de instrumento, o recorrente não arguiu a incompatibilidade da questão 14 com o conteúdo programático previsto no edital.

5. A pretensão recursal deve ser rejeitada, pois o autor (agravante) não demonstrou a probabilidade do direito alegado, estando o
decisum
recorrido em plena conformidade com precedente obrigatório e com o disposto no art. 927, III, do CPC.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/11/2024 a 26/11/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0802412-64.2024.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: JEFFERSON PEREIRA DA SILVA

AGRAVADOS: ESTADO DO PARÁ E CEBRASPE

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto por
JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
contra a decisão monocrática

ID 18561698, pela qual foi negado provimento ao seu agravo de instrumento.

O recorrente interpôs o referido agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada na ação ordinária nº. 0800580-78.2024.8.14.0005, nos termos da decisão ID 108638918.

O agravante ajuizou a referida demanda com o objetivo de anular a questão de nº. 14 da prova objetiva para o cargo de Praça da Polícia Militar, de modo que possa prosseguir nas demais fases do concurso regido pelo Edital nº. 01/2023-CFP/PMPA.

Na inicial da ação de origem, o demandante formulou pedido de
“concessão da antecipação da tutela, inaudita altera pars, para garantir a participação do autor na próxima etapa do certame, qual seja a avaliação psicológica, ante a evidente ilegalidade na questão de n° 14, e se aprovado, que prossiga para as demais etapas até o julgamento de mérito da presente demanda”
.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, nos termos da decisão ID 108638918.

Inconformado, o requerente interpôs o agravo de instrumento ID 18134559, arguindo, em resumo: a) existência de probabilidade do direito; b) existência de ilegalidade na questão de número 14, o que autoriza a atuação do Judiciário; c) existência de perigo de dano em seu desfavor, considerando a iminência das próximas fases do concurso. Ao final, pleiteou a antecipação da tutela recursal, e, no mérito, o provimento do recurso, de modo que a decisão recorrida seja definitivamente reformada.

Coube-me o feito por distribuição.

O agravo de instrumento foi desprovido, nos termos da decisão monocrática ID 18561698, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito, considerando a tese relativa ao Tema 485 do STF.

Irresignado, o candidato interpôs o presente agravo interno, arguindo, em resumo: a) possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em casos excepcionais, sendo permitida a verificação da compatibilidade de questões do concurso com o conteúdo previsto no edital do certame; b) inexistência de gabarito correto para a questão impugnada; c) conformidade da pretensão recursal com a tese relativa ao Tema 485 do STF. Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, de modo que o
decisum
recorrido seja reformado e o agravo de instrumento seja provido.

O CEBRASPE e o Estado do Pará apresentaram contrarrazões por meio das petições de ID’s 19352024 e 19413769, respectivamente, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

O Ministério Público deixou de opinar, por considerar desnecessária sua manifestação sobre o agravo interno, conforme consta no ID 21464180.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

A decisão impugnada foi proferida com o seguinte dispositivo:

“(...)

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada, pois o autor (agravante) não demonstrou a probabilidade do direito alegado na inicial, estando o decisum recorrido em plena conformidade com um precedente obrigatório e com o disposto no art. 927, III, do CPC:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; (Grifo nosso).

Estando a decisão recorrida em conformidade com Acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente recurso, com amparo no art. 932, inciso IV, alínea b, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, com amparo no art. 932, inciso IV, alínea b, do CPC, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se”. (Grifo nosso).

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese
:
a) possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em casos excepcionais, sendo permitida a verificação da compatibilidade de questões do concurso com o conteúdo previsto no edital do certame; b) inexistência de gabarito correto para a questão de número 14 da prova objetiva; c) conformidade da pretensão recursal com a tese relativa ao Tema 485 do STF.

O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar o atendimento dos requisitos cumulativos que autorizam a antecipação de tutela, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme estabelecido no art. 300 do CPC.

A questão discutida pelo agravante é a seguinte:

A banca apontou como correta a alternativa “D”. O candidato afirma que a questão não possui alternativa correta.

No
Recurso Extraordinário nº. 632.853/CE, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral, o STF fixou a tese relativa ao
Tema 485
, estabelecendo que
“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”
. (Grifo nosso).

O acórdão do referido julgamento possui a seguinte ementa:

“
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.
4. Recurso extraordinário provido.

(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125

DIVULG 26-06-2015

PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)”. (Grifo nosso).

No caso concreto que originou o precedente acima, determinadas candidatas de um concurso público pretendiam a anulação de dez questões do certame, sob o fundamento de que estas possuíam mais de uma assertiva correta. Além disso, alegaram e que o gabarito divulgado contrariava leis federais, conceitos oficiais, manuais técnicos e a própria doutrina recomendada pelo edital do concurso. As candidatas recorreram administrativamente e não obtiveram êxito, razão pela qual propuseram ação judicial pedindo a anulação das mencionadas questões.

O STF rejeitou o pedido das candidatas, pois entendeu que não se poderia entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, sob pena de se violar o princípio da separação de Poderes e a reserva de Administração.

Verifica-se, em juízo de cognição sumária, que a pretensão do agravante se amolda perfeitamente ao mencionado
leading case
, notadamente quanto à alegação de que a questão 14 não possui alternativa correta. Assim, o Judiciário não pode realizar nova correção de questões, sob pena de interferência indevida nos critérios utilizados pela banca.

Destaca-se que, nas razões do agravo de instrumento, o recorrente não arguiu a incompatibilidade da questão 14 com o conteúdo programático previsto no edital.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada, pois o autor (agravante) não demonstrou a probabilidade do direito alegado, estando o
decisum
recorrido em plena conformidade com um precedente obrigatório e com o disposto no art. 927, III, do CPC:

Art. 927
. Os juízes e os tribunais observarão
:

(...)

III -
os acórdãos
em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos

extraordinário e

especial repetitivos
; (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento
ao agravo interno, preservando integralmente a decisão recorrida
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/11/2024